Tribunal: STF
Processo: HC 232565
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado. 3. Pretensão revisional circunscrita à reforma da terceira etapa da dosimetria penal quanto ao delito de roubo majorado. 4. Fração de aumento fixada em 2/5. Fundamentação idônea. 5. Ao Supremo Tribunal Federal, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Inocorrência do caso concreto. 6. Agravo improvido.